Tribunal: TJDFT
Processo: 0749044-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PESQUISA ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Malgrado tenha transcorrido menos de 1 (um) ano, a última pesquisa de bens via SISBAJUD restou parcialmente frutífera. Nesse cenário, afigura-se razoável deferir a realização de nova consulta, sobretudo se há indícios de que a utilização do sistema de pesquisa reiterada (teimosinha) será efetiva para a satisfação do crédito.
3. Estando demonstrado, no caso concreto, que a reiteração automática da pesquisa SISBAJUD, requerida pela parte Recorrente, pode contribuir para a eficácia da execução, o deferimento da medida pleiteada se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.